Tribunal: TJES
Processo: 5011307-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011307-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO GOMES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011307-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO GOMES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ESTUPRO– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA - GRAVIDADE DA CONDUTA –.- ORDEM DENEGADA. 1
.
Nas requisitadas informações a apontada autoridade coatora noticiou que há prova do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria.
Precedentes.
Portanto, os argumentos que alicerçam o decreto prisional do paciente encontram-se respaldados no indício de autoria extraído dos depoimentos das vítimas e n
a gravidade de sua conduta. Cumpre ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que: “ Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.(AgRg no HC 614.446/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021). Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011307-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO GOMES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADRIANO GOMES LOPES,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da Vara Única de Marilândia-ES.

O impetrante argumenta ausência os requisitos ensejadores da segregação cautelar e condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela concessão da liberdade provisória do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

Vamos aos fatos.

Reprisando o dito em sede de análise liminar,
ressalto trecho do Boletim Unificado, como síntese fática dos fatos apurados em desfavor do paciente:

[...] A VÍTIMA ADRIANA BRITE LOPES INFORMA QUE APROXIMADAMENTE NO ANO DE 2017, QUANDO TINHA 12 ANOS DE IDADE, SEU PAI, ADRIANO GOMES LOPES, EM UMA OCASIÃO EM QUE ESTAVAM NA CASA DA FAMÍLIA EM MARILÂNDIA, PASSOU AS MÃOS NOS SEIOS E NA VAGINA DE ADRIANA. A MÃE DE ADRIANA, MARIA LUIZA BRITE, PRESENCIOU ESSES FATOS E TELEFONOU PARA O TIO DA VÍTIMA, ADELSON JOSÉ BRITE, INFORMANDO O OCORRIDO. CONTUDO, MESMO TENDO PRESENCIADO OS FATOS, MARIA MUDOU DE IDEIA E PASSOU A FALAR QUE ERA MENTIRA DA VÍTIMA ADRIANA. NO ANO DE 2015 A IRMÃ DA VÍTIMA ADRIANA, ELOIZA VICTORIA BRITE LOPES (NA ÉPOCA COM 08 ANOS DE IDADE), CONTOU QUE TINHA SIDO ESTUPRADA POR ADRIANO, SENDO QUE ONTEM ELA DETALHOU QUE QUANDO ESTAVA NA CASA DA FAMÍLIA, ADRIANO TIROU AS ROUPAS DELA E INTRODUZIU O PÊNIS DELE NA VAGINA DELA (DE ELOIZA). ELOIZA TAMBÉM RELATOU ESSES FATOS PARA A MÃE E ELA NOVAMENTE SE NEGOU A ACREDITAR E PASSOU A DEFENDER ADRIANO. NESTE ATO A VÍTIMA ADRIANA DESEJA OFERECER REPRESENTAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DE ADRIANO GOMES LOPES.

Importante destacar o noticiado pela autoridade apontada coatora ao prestar suas informações:

[...]
Eminente Desembargador: Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência, em atenção ao despacho recebido, por meio do qual são solicitadas informações a fim de instruírem o julgamento do Habeas Corpus acima referido, impetrado em favor de Adriano Gomes Lopes. Passo então a informar a Vossa Excelência o seguinte: A autoridade policial por meio do requerimento de prisão preventiva autuado sob o número 5000404-60.2023.8.08.0066, representou pelo decreto prisional em desfavor do paciente, anexando aos autos as provas até então colhidas, merecendo destaque o depoimento da vítima Adriana, filha mais velha do paciente, a qual relatou que quando contava com apenas 08 anos de idade, o paciente tirou sua roupa e lhe amarrou na cama, começando a introduzir o pênis em sua vagina, mas pelo fato de ter gritado, ele lhe soltou, tendo Eloíza presenciado tal fato, informa que aos 12 anos, o genitor passou a mão em seu seio e genitália. Afirma ainda que quando sua irmã Eloiza contava com apenas 08 anos, ela lhe disse que o paciente quando estavam sozinhos em casa, tirou suas roupas e introduziu o pênis em sua vagina, acrescentando que o genitor lhe ameaçava frequentemente de morte e era agredida por sua genitora para não contar os fatos a ninguém. Foi anexado ainda, ofício encaminhado pelo conselho tutelar municipal o qual informa que durante espera para realizar o exame de conjunção carnal, Eloíza, também vítima e filha do paciente, relatou para a conselheira que lhe acompanhava, que em todas as oportunidades em que ficava sozinha com o genitor, ele mantinha relações sexuais com ela usando a força para lhe segurar ou por meio de ameaças, tendo na última oportunidade, pouco antes da vítima vir a relatar os fatos, deixado uma marca em seu braço. No referido relatório consta ainda que a menor informou que nunca manteve relações sexuais com outra pessoa pois o paciente não deixava nenhuma das filhas namorarem, além de não terem contato com outros familiares ou vizinhos, pois o genitor não gostava da presença de terceiros na residência e logo se mudavam. Consta ainda o Laudo de conjunção carnal realizado na vítima Eloíza o qual constatou que ela não é mais virgem. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público, expressou-se favoravelmente ao pedido. Desta forma, considerando a gravidade das informações prestadas, foi proferida por este juízo no dia 08 de agosto de 2023, decisão decretando a prisão preventiva do paciente por estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, para garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução processual. Comunicado o cumprimento do mandado de prisão do paciente, foi realizada a audiência de custódia no dia 22 de agosto de 2023, oportunidade na qual sua prisão foi mantida por não haver alteração fática capaz de ensejar a revogação da decisão outrora proferida. Com a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público na ação penal de número 5000436- 65.2023.8.08.0066, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e sua esposa Maria Luiza Brite, imputando a ele a conduta prevista no artigo 217-A c/c artigo 71 e artigo 226, II do Código Penal e a ela o delito previsto no artigo 217-A, na modalidade de omissão imprópria prevista no artigo 13, §2º do Código Penal, além de manifestar-se pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Foi proferida por este juízo decisão recebendo a denúncia por preencher os requisitos legais e mantendo a segregação cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas e acautelar o meio social, pois em liberdade poderia cometer delitos de mesma natureza. Apresentada a resposta a acusação, analisei as teses defensivas e, por entender que estas não obstariam o prosseguimento do processo, designei audiência de instrução e julgamento realizada no dia 04 de abril de 2024, oportunidade na qual foram ouvidas algumas testemunhas, todavia, em busca da verdade real dos fatos, entendi que seria imprescindível a oitiva das vítimas antes de proceder com o interrogatório do paciente. Isto posto, proferi decisão designando audiência para a colheita de depoimento especial, em conformidade com a Lei 13.431/2017 para resguardar a integridade psicológica das vítimas, realizando esta no dia 11 de junho de 2024, ocasião em que já designei audiência em continuação para a data de 17 de julho de 2024. Realizada a audiência em continuação com o interrogatório dos réus, proferi decisão fundamentada mantendo a prisão preventiva do paciente por entender que os requisitos e fundamentos da prisão preventiva ainda persistiam, diante da gravidade do fato e do risco de reiteração delitiva, seja com a vítima, seja com terceiro. Na mesma oportunidade, abri vista as partes para alegações finais. Saliento que o representante do Ministério público apresentou suas derradeiras alegações requerendo a condenação do paciente no dia 25 de julho de 2024, estando os autos desde então, aguardando a apresentação das alegações finais defensivas. Verifico que a defesa do paciente alegou que transcorreu-se mais de um ano desde a decretação de sua prisão preventiva, não se justificando a continuidade da medida extrema. Todavia, o caso em apuração é complexo, sendo necessário ouvir as vítimas por meio de depoimento especial, além da oitiva das testemunhas e acusados, tendo este magistrado realizado três audiências durante a instrução dos autos, justificando desta forma, o tempo em que o paciente permanece preso. Ademais, a defesa encontra-se intimada para apresentar suas derradeiras alegaçõesdesde 30 de julho, deixando transcorrer cerca de 45 dias sem a juntada da peça processual cabível. Cumpre informar que de fato a vítima Adriana requereu a revogação das medidas cautelares a ela concedidas nos autos de nº 5000397-68.2023.8.08.0066, entretanto ao proceder a oitiva da vítima, este Juízo percebeu de forma clara a existência de algum tipo de coação por parte de familiares para que adotasse tal medida. Friso ainda que foi aplicada a vítima Eloíza e seus três irmãos, todos filhos do paciente, a medida de proteção de abrigamento provisório em instituição de acolhimento ante as situações de vulnerabilidade a que todos os menores estavam expostos no procedimento de número 5000391- 61.2023.8.08.0066. Por fim, informo que foi concedido acesso de visualizador a Vossa Excelência em todos os autos citados na presente informação, quais sejam, 5000436-65.2023.8.08.0066 (ação penal), 5000404- 60.2023.8.08.0066 (requerimento de prisão preventiva), 5000397-68.2023.8.08.0066 (medida protetiva de urgência concedida a vítima Adriana Brite Lopes) e 5000391-61.2023.8.08.0066 (medida de proteção, determinando o abrigamento institucional dos filhos menores dos réus).[...]

Como visto, além do paciente ter supostamente

abusado sexualmente e fisicamente de suas próprias filhas, usando de ameaça e chantagem para que realizasse os atos libidinosos sem que elas contassem para ninguém, este ainda impediu o contato de suas filhas com outras pessoas, inclusive, se mudando de localidade quando conversavam com vizinhos, o que deixa clara a imprescindibilidade da cautelar máxima imposta.

Registro, ainda, que
sobre o pedido da vítima Adriana para retirar as medidas protetivas a ela concedida, ao proceder a oitiva da vítima, foi constado de forma clara a existência de algum tipo de coação por parte de familiares, para que esta adotasse tal medida.

Frente ao exposto, podemos verificar que o decreto prisional do paciente encontra-se respaldado nos indícios e materialidade, bem como nos depoimentos da testemunha e das vítimas.

Sobre este tema, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

A periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC 696.157/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.PERICULOSIDADE DO AGENTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO IMPROVIDO.1. Apresentada fundamentação concreta pelo decreto prisional, evidenciada nas circunstâncias do delito de estupro de vulnerável, diante da periculosidade do agente, que praticou atos libidinosos com menor de idade autista, filho de seu primo, valendo-se do fato de estar incluído no seio familiar, não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva.2. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 650.763/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).4.
Da análise dos autos, tem-se que, em juízo de cognição sumária, o decreto preventivo apontou prova da existência do delito (crimes de violência sexual mediante fraude e estupro de vulnerável), indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito, e à conveniência da instrução criminal e para futura aplicação da lei penal, além da contemporaneidade da necessidade da medida, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão.(EDcl no AgRg no HC 664.313/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Nessa linha, é pacificado o entendimento de que a palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevância probatória quando em consonância lógica com as demais provas contidas nos autos, eis que tais crimes, por vezes, são praticados às ocultas e sem deixar vestígios.

Cumpre destacar, que nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.(AgRg no HC 614.446/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021). No mesmo sentido:

"A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
" (REsp. 1.571.008/PE, Rel.Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Dje 23/2/2016).4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 1737382/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).”

Ademais,
em que pese o impetrante alegar que o paciente possui boas condições pessoais, tenho seguido consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça: “
Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.(AgRg no HC 699.540/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).”

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.